Tribunal: TJMT
Processo: 1059846-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059846-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO JOSE DA SILVA - CPF: 345.665.621-15 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAFMC SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.946.705/0001-55 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS
PRESENTES.
INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO
.

RECURS
O CONHECIDO

EPROVIDO.

1. Havendo declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente, corroborada pelos documentos juntados aos autos, e inexistindo provas em sentido contrário, sequer aptas a fragilizar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, sendo a impugnação da parte recorrida meramente genérica, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas de maior complexidade, considerando-se o objeto da prova, e não o direito material discutido, o que ocorre somente quando houver necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). É dispensável a produção de prova pericial quando seu resultado não influenciar no desfecho do julgamento.

3.
Quando, em grau recursal, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento, nos termos da Teoria da Causa Madura (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

4.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). O descumprimento desse dever caracteriza falha na prestação do serviço e conduta ilícita. No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação dos serviços de seguro/proteção veicular pelas partes reclamadas, diante da demora excessiva de aproximadamente 100 dias para o conserto do veículo do consumidor, após o acionamento do serviço.

5.
Os danos materiais subdividem-se em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). No caso, a perda emergente foi comprovada por meio de comprovantes de pagamento.

6. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, a demora excessiva no conserto de veículo, com prazo superior a 90 dias para sua conclusão, é suficiente para a caracterização do dano moral.

7. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado considerando a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, de modo a satisfazer o caráter compensatório e desestimular a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de
R$ 5.000,00
mostra-se razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

8
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

9
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059846-08.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BENTO JOSE DA SILVA

Recorridos
:
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e CAFMC SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BENTO JOSE DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
de CAFMC SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS EIRELI e AS
SOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
complexidade
da causa pela
necessidade
de
perícia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial

técnica

em

seu

veículo
,
porquanto
as
provas

documentais

encartadas

são

suficientes
para o
deslinde
do
feito
,
razão
pela qual
deve
ser
apreciado
o
mérito
da c
ausa; b) a
falha

na

prestação

serviços
das partes
reclamadas, consistente

na

demora

excessiva
do
conserto
de
seu

veículo
,
assim

como

na

reparação

inadequada
do
automóvel
,
culminou

em

dano
material
suportado

pelo

consumidor
; e c) o
ilícito

cometid
o

pelas

emp
resas

gerou

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
,
foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça
,
bem

como

arguida

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
necessidade
de
realizaçã
o

de
perícia
. No
mais
, ambas as
recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
e
requereram
o
não

provimento
do
recurso

interposto
pela parte adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
d
e
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugn
ar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciá
ria

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e

inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,

publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências que fragilizem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do b
enefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma
Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza
invocada
.
(Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 105604
8-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

alegou
ser
hipossuficiente

em

seu

recurso

inominado
,
cuja

profissão
é de
motorista
de
aplicativo
,
bem

como

juntou

comprovante
de
rendimento
mensal (ID 257646679/PJe2
ao
ID 257646687/PJe2). As partes
recorridas
,
por

sua

vez
,
não trouxeram nenhum

elemento
de
prova

em

sentido

contrário
,
além
do que,
sequer

apresentaram

impugnação

específica

em

relação

aos

documentos

anexados

pelo

reclamante
,
não

havendo

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Incompetência

em

razão
da
matér
ia
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabe
lece
que se
deve

considerar o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

A mesma

exegese
é
extraí
da
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
q
ualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salá
rios

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido

é
a
jurisprudência
da
T
urma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
o
s

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
p
arte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

té
cnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0
053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de

prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, verifica-se que não se faz necessária a produção de prova pericial no veículo do reclamante para
“avaliar a existência de defeito no automóvel do autor, mesmo após a realização de reparos pelas reclamadas”
, pois o objeto da prova não influenciará no julgamento da demanda. No caso em apreço, a parte reclamante busca indenização em razão da demora excessiva no conserto de seu veículo e não por defeitos posteriores
à prestação
dos
serviços
.

O reclamante era segurado da primeira reclamada e acionou o seguro/proteção veicular em virtude de colisão ocorrida em 17/05/2024. Assim, pouco importa ao juízo se, mesmo após os reparos realizados pelas reclamadas, o automóvel ainda apresentava defeitos, sobretudo considerando que era obrigação das rés entregar o veículo devidamente consertado e em condições adequadas de uso.

Dessa forma, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa, razão pela qual este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, devendo ser cassada a sentença de extinção.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas, o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição Financeira quando da cont estação de contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

d
úvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
assistência

veicular

foi

prestado

ineficientemente

pelas
partes
reclamadas
, pois
houve

demora

excessiva
para a
finalização
do
conserto
do
veículo
.

Analisando o conjunto fático-probatório disponível, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelas partes reclamadas, consubstanciada na demora excessiva para o conserto do veículo da parte reclamante. As provas constantes dos autos demonstram que, de fato, houve uma colisão no automóvel do consumidor em 17/05/2024, tendo este acionado, na mesma data, o seguro/proteção contratado com as rés, conforme se verifica do termo de acionamento de colisão juntado no ID 257646674/PJe2.

Verifica-se, ainda, que, mesmo após o regular acionamento do seguro, o conserto do veículo somente foi concluído em 23/08/2024 (ID 257646673/PJe2), ou seja, mais de 90 dias
depois
. Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, a falha na prestação dos serviços, em razão da demora excessiva na conclusão do conserto.

Na
mesma

linha

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
ALUGUEL DE
VEÍCULO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
EXCLUSÃO DE PARTE
DO
POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR(...) Da
responsabilidade
civil:
Restou

incontroverso

nos
autos que
o

veículo

foi

entregue
para
conserto

em
31/01/2024 e
apenas

devolvido

em
17/05/2024,
evidenciando

uma

demora
superior a 90 (
noventa
)
dias
para o
reparo
, o que
extrapola
o
prazo

razoável
de 30 (
trinta
)
dias

previsto
no art. 18, § 1o, do CDC.A
demora

na

soluç
ão
do
problema

configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando

conduta

ilícita
e
ensejando
o
dever
de
indenizar
.(...)
Tese
de
julgamento
:Fabricante e
fornecedor
de
veículos

são

solidariamente

responsáveis

pelos

danos

causados

ao

consumidor

em

raz
ão
de
falhas

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do art. 18 do CDC.A
demora

excessiva
no
conserto
de
veículo
, superior
ao

prazo
legal de 30
dias
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja
a
reparação

por

danos

materiais
e
morais
. (...) (N.U 1014974
-79.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REPARAÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA ANORMA
L E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - PRAZO NÃO CUMPRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXPECTATIVA LEGÍTIMA –
FRUSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A
demora

excessiva

em

reparo
de
veículo
é
considerada

ato

ilícito

passível
de
indenização
,
sobretudo

quando
o
automóvel
é
objeto
de
trabalho
.
A
prestação
de
serviço

deficitário
é
conduta

contratual

ilícita
que
faz

presumir
o
prejuízo

imaterial

ocasionado
.
(N.U 1069160-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 14/09/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MO
RAIS.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONTRATO DE SEGURO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
REJEIÇÃO.

MÉRITO.

SINISTRO.

VEÍCULO LEVADO À OFICINA CREDENCIADA.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RETENÇÃO INDEVIDA DA MOTOCICLETA.
DESACERTO EN
TRE FORNECEDORES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESSARCIMENTO DEVIDO.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.

DEVER DE INDENIZAR.

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

QUANTUM MANTIDO.
SENTE
NÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Trata
-se de
pretensão

indenizatória

na
qual a
parte

autora

requereu a rescisão do contrato de seguro c/c danos

materiais
e
morais
,
em

decorrência
de
demora

excessiva
para
conserto
de
veículo

sinistrado
,
reti
do
pela
oficina

credenciada

em

razão
de
desacerto

comercial
com a
seguradora
, e
só

retomado
a posse da
parte

reclamante
com o
pagamento
integral do
conserto
,
às

suas

expensas
. (...) 5. No que se
refere

ao

mérito
, a
Recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
. 6.
A

oficina

na
qual
entregue
a
motocicleta

sinistrada
,
parceira

comercial
da
recorrente
, com
quem

confessadamente
se
desentendeu

nos

procedimentos

quanto

ao

conserto
e
pagame
ntos
,
não

pode
ser
considerada

terceira

na

relação

contratual
. Desta forma, a
falha

na

prestação
de
serviços

pode
ser
a
ambas
imputada
,
diante
da
assunção
do
risco
da
atividade

comercial
. 7. Como
bem

colocado

pelo

magistrado

sentenciante
“Sem embargos de t
ais
alegações
,
assinalo
que a
Requerida

não

pode
se
recusar
a
cumprir

compromissos

contratualmente

assumidos
com
seus

clientes
com
lastro

em

sua

própria

inadimplência

frente

a

Oficina
. É de se
reconhecer
,
portanto
, o
descumprimento

contratual
pela
Requerid
a
, que
acabou

motivando

na

demora

injustificada
de
entrega
do
bem

ao

Requerente

pelo

prazo
de
quase
01
ano
, e
ainda

compelindo o consumidor a realizar o pagamento do conserto
junto à
oficina
, o que a
teor
do
contrato
de
seguro
é de
responsabilidade
da Segu
radora”. (...) (N.U 1001388-93.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Importante ressaltar que, apesar da alegação de que havia peças em falta no mercado, não foi apresentado qualquer elemento probatório que comprove tal circunstância. Ademais, essa hipótese configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade de conserto veicular das empresas reclamadas, motivo pelo qual não afasta a responsabilidade civil das fornecedoras de serviços.

Ainda na análise dos autos, verifica-se a ausência de indícios capazes de convencer este juízo de que o serviço foi prestado de forma eficiente. Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova incumbe ao fornecedor dos serviços, devendo ser assegurada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, conclui-se pela existência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, pela conduta ilícita das partes reclamadas.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

p
odem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou
os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA S
EÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência da demora do conserto do veículo do reclamante
, no valor de R$ 4.585,52.

Todavia, em exame do conjunto fát
ico probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado
somente
no montante deR$ 2.763,00 (dois mil setecentos e sessenta e três reais), por meio do contrato de aluguel de veículo e respectivos comprovantes de pagamento apresenta
dos do ID 257646177/PJe2 ao ID 257646182/PJe2, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse importe
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral
à
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a at
ributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (hon
ra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de
seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A
tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa n
atural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao jul
gador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...)

(
STJ REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A
demora

excessiva
para
conserto
de
veículo

caracteriza

falha

na

prestação do serviço e gera o dano moral, em

razão
das
inúmeras

dificuldad
es
que
provoca
para o
consumidor
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
ABUSIVIDADE DETECTADA.
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZAD
A.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 5. A indi
sponibilidade de bens, ou seja,
a
impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. A demora no conserto de veículo por prazo superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral.
Precedentes das Turmas
Recursais.
(...)(N.U 1012220-19.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 02/11/2023)

No
mesmo

sentido
: N.U 1001966-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1001397-09.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE
28/09/2023; N.U 1059254-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023.

No caso dos autos, a demora de quase 100 dias
para as partes reclamadas realizarem
o conserto do veículo da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral.

Portanto
,
é
devida

a

indenização

po
stulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
mor
al.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo demasiado em que o consumidor ficou sem seu veículo em razão da demora do conserto, assim como
visando satisfazer o caráter compensatório e desinc
entivar a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral, atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares. (N.U 1071846-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024; N.U 1001457-26.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publica
do no DJE 11/10/2024; e N.U 1001587-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, publicado no DJE 30/06/2021
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
, a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
dano
s

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
R$ 2.763,00 (
dois mil setecentos e sessenta e três reais)
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (
um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
n
o
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025